Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730913-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: IASMIN SOUSA DE ARAUJO, SAMAGNA SOUSA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO E OUTROS, contra a decisão da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos do processo n. 0736347-21.2020.8.07.0001, movido em face de IASMIN SOUSA DE ARAÚJO E OUTROS, suspendeu a tramitação do feito por seis meses. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 39346819. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator